Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS. PREVENÇÃO. SENTENÇA PRÉVIA EM PROCESSO ANTERIOR. ART. 55, §1o, E ART. 286, II, DO CPC. SÚMULA 235 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível contra o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia.
2. Ação originária: ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com revogação de cessão de direitos e indenização por danos materiais e morais, distribuída em 2025 ao Juízo da 3a Vara Cível.
3. O Juízo da 3a Vara Cível declina da competência ao entender configurada a prevenção em razão de ação anterior, distribuída em 2015 ao Juízo da 2a Vara Cível.
4. O Juízo da 2a Vara Cível recusa a competência porque o processo anterior já possui sentença de mérito desde 2017, afastando a possibilidade de reunião ou prevenção e determina a restituição dos autos.
5. O Juízo da 3a Vara Cível suscitou o presente conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada em 2025, diante da existência de processo anterior envolvendo o mesmo imóvel, mas já sentenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 55, §1o, do CPC dispõe que a reunião de ações conexas não se aplica quando um dos processos já foi sentenciado. O acórdão reafirma que, estando a demanda anterior encerrada, inexiste risco de decisões inconciliáveis e, portanto, a distribuição por dependência é incabível.
8. A Súmula 235 do STJ orienta que a conexão não determina reunião de processos se um deles já foi julgado. Esse enunciado orienta a conclusão de que não há causa modificadora da competência no caso, permanecendo válido o critério inicial da distribuição.
9. Precedentes reforçam que não há prevenção nem reunião de processos quando um deles já foi objeto de sentença de mérito, de modo que a competência permanece com o juízo da distribuição originária do novo feito.
10. Diante da inexistência de conexão apta a modificar a competência, declara-se competente o Juízo suscitante, que recebeu originariamente a ação de 2025, ou seja, a 3a Vara Cível da Ceilândia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conflito de competência conhecido. Declarada competente a 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, o suscitante.
Tese de julgamento
"1. A reunião de ações conexas não se aplica quando uma delas já foi sentenciada, conforme art. 55, §1o, do CPC e Súmula 235 do STJ.
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
Art. 286, II, do CPC.
Art. 55, §1o, do CPC.
Súmula 235 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1960645, processo 0743335-22.2024.8.07.0000.
TJDFT, Acórdão 1939972, processo 0717539-29.2024.8.07.0000.